Tribunal: TJES
Processo: 5003431-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NILZENI GOMES PERIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em face da executada, sob o fundamento de que o pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O exequente requer a reforma da decisão para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito para a cobrança da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública na hipótese de extinção de execução fiscal decorrente de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da demanda, porém antes da efetiva citação do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade impõe ao executado o ônus do pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, sendo irrelevante que a citação ainda não tenha sido aperfeiçoada.

A quitação ou o parcelamento administrativo do débito principal não extingue de forma automática a execução fiscal, subsistindo o interesse de agir do ente exequente quanto à cobrança de custas processuais e honorários advocatícios, visto que estes possuem natureza autônoma e alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação. 2. O parcelamento ou adimplemento administrativo do débito principal não extingue automaticamente a execução fiscal, subsistindo o interesse de agir quanto à cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 14; STF, Tema n. 1.220 de Repercussão Geral; STF, Tema n. 1184; CNJ, Resolução nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024; TJES, ApCiv nº 5000163-37.2023.8.08.0050, Relª. Desª. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, j. 26-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003431-63.2016.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADO: NILZENI GOMES PERIN.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por
Município de
Cariacica

em face da respeitável sentença id 19987055, proferida pel
o
ilustre
Ju
iz

de Direito da Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Cariacica
– Comarca da Capital
que extinguiu
a execução fiscal proposta por ele contra
Nilzeni Gomes Perin
.

N
as razões do recurso (
i
d 19987059) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso para anular a “
r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal
”
.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

A legislação processual é clara ao estabelecer, no artigo 85, parágrafo 14, do CPC, que os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar. Essa essência autônoma e privilegiada foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.220 da Repercussão Geral. Portanto, a dispensa do crédito fiscal de pequeno valor não legitima a extinção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Eis
o entendimento esposado por esta egrégia Corte em hipóteses tais:

[...
] 5. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal de imediato, pois a satisfação integral da obrigação depende também do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece que, ainda que o débito tributário seja quitado na via administrativa, a execução deve prosseguir para cobrança dos honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao erário e violação ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática de execuções fiscais em curso, sem prévia manifestação do ente exequente. 2. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal, subsistindo o interesse de agir quanto à cobrança dos honorários advocatícios. 3. A extinção da execução fiscal depende da satisfação integral da obrigação, que compreende tributo, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. [...] (
ApCiv
5000163-37.2023.8.08.0050,
Des
a
. Rel
a
.
PAULA CHEIM JORGE, 2ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 26-09-2025).

Assim, comprovado que o pagamento do débito principal ocorreu no curso do processo, persiste o interesse de agir do ente municipal para dar prosseguimento ao feito exclusivamente em relação às custas e aos honorários já fixados.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal
quanto ao valor remanescente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)